Tribunal: TJDFT
Processo: 0739415-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739415-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS CAVALCANTE MARTINS DA SILVA AGRAVADO: EDUARDO SANTIAGO DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Dê-se vista dos autos à Defensoria Pública do DF para conhecimento da petição de ID. 56133891 e documentos anexos. Prazo: 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator